Tribunal: STJ
Processo: 1500327-12.2022.8.26.0417
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888534 - SP (2025/0097528-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DANILO ALPHONSE DOS ANJOS
ADVOGADO
: BRUNO CESAR PEROBELI - SP289655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Impugnação Específica.
Princípio da Dialeticidade. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, que se baseou na
e na
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ.
2. O agravante alegou que o recurso especial de origem impugnou
especificamente os fundamentos e que não se tratava de reexame de matéria fático-
probatória, mas de revaloração jurídica dos fatos. Requereu a reconsideração da
decisão agravada ou a submissão do feito à Corte competente do STJ para
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
3. O Ministério Público sustentou a inadmissibilidade do agravo regimental,
afirmando que a pretensão demandava revolvimento do conjunto fático-probatório,
vedado pela
e que havia deficiência de fundamentação, incidindo a
Súmula 7/STJ,
Súmula 284/STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
apresentou impugnação específica e suficiente para afastar os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão agravada, que considerou a ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
6. A decisão agravada destacou que, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ, o agravo em recurso especial deve impugnar
art. 253,
todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.
7. O agravante concentrou-se em afastar o óbice da
mas não
Súmula 7/STJ,
refutou de forma pormenorizada o fundamento relativo à deficiência de
fundamentação do recurso especial, nos termos da Súmula 284/STF.
8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de
impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade atrai a incidência
da
sendo insuficientes alegações genéricas ou a reiteração de
Súmula 182/STJ,
argumentos de mérito.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52067029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 09:55:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: ce33ed5b-f9d4-4ce3-b5f3-96f89ae33bab

1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de não conhecimento,
conforme o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
2. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade atrai a incidência da
sendo insuficientes
Súmula 182/STJ,
alegações genéricas ou a reiteração de argumentos de mérito.
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, Súmula 182; STF, Súmula 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52067029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 09:55:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: ce33ed5b-f9d4-4ce3-b5f3-96f89ae33bab

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888534 - SP (2025/0097528-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DANILO ALPHONSE DOS ANJOS
ADVOGADO
: BRUNO CESAR PEROBELI - SP289655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Impugnação Específica.
Princípio da Dialeticidade. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, que se baseou na
e na
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ.
2. O agravante alegou que o recurso especial de origem impugnou
especificamente os fundamentos e que não se tratava de reexame de matéria fático-
probatória, mas de revaloração jurídica dos fatos. Requereu a reconsideração da
decisão agravada ou a submissão do feito à Corte competente do STJ para
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
3. O Ministério Público sustentou a inadmissibilidade do agravo regimental,
afirmando que a pretensão demandava revolvimento do conjunto fático-probatório,
vedado pela
e que havia deficiência de fundamentação, incidindo a
Súmula 7/STJ,
Súmula 284/STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
apresentou impugnação específica e suficiente para afastar os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão agravada, que considerou a ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA52067030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:45
Código de Controle do Documento: a1faf301-71d0-4d4e-90c9-6fb13985d0d4

6. A decisão agravada destacou que, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ, o agravo em recurso especial deve impugnar
art. 253,
todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.
7. O agravante concentrou-se em afastar o óbice da
mas não
Súmula 7/STJ,
refutou de forma pormenorizada o fundamento relativo à deficiência de
fundamentação do recurso especial, nos termos da Súmula 284/STF.
8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de
impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade atrai a incidência
da
sendo insuficientes alegações genéricas ou a reiteração de
Súmula 182/STJ,
argumentos de mérito.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de não conhecimento,
conforme o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
2. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade atrai a incidência da
sendo insuficientes
Súmula 182/STJ,
alegações genéricas ou a reiteração de argumentos de mérito.
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, Súmula 182; STF, Súmula 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Danilo Alphonse dos Anjos contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
A decisão recorrida fundamentou que o agravo em recurso especial não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem, a
qual se baseara na
e na
de modo que, à luz do
III, do
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ,
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ, não seria possível conhecer do agravo que deixa
art. 253,
de atacar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, ressaltando, ainda,
jurisprudência da Corte Especial sobre a incindibilidade da decisão de inadmissibilidade e a
exigência de impugnação integral (e-STJ fls. 825-826).
O agravante sustentou que, no recurso especial de origem, teria havido impugnação
específica e que não se pretendeu o reexame de matéria fático-probatória, mas apenas a
revaloração jurídica dos fatos, sendo a controvérsia de direito e de dissídio jurisprudencial,
afastando, assim, a incidência da
O recorrente invocou precedentes desta Corte para
Súmula 7/STJ.
sustentar a possibilidade de revaloração jurídica dos fatos, citando diversos julgados a título de
paradigma (e-STJ fls. 831-841).
Documento eletrônico VDA52067030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:45
Código de Controle do Documento: a1faf301-71d0-4d4e-90c9-6fb13985d0d4

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Corte
competente do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que o agravo em recurso especial seja
conhecido e provido, com o processamento do recurso especial e sua apreciação meritória;
subsidiariamente, requer o julgamento colegiado do agravo interno.
O Ministério Público do Estado de São Paulo sustenta o não conhecimento do agravo
regimental por inadmissibilidade do recurso especial, afirmando que a pretensão defensiva
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
e que há
Súmula 7/STJ,
deficiência de fundamentação, por inobservância dos requisitos do
do CPC, uma vez que
art. 1.029
as razões recursais não demonstraram, de modo específico e compreensível, as alegadas violações
a dispositivos constitucionais, limitando-se a repetir argumentos já afastados, razão pela qual
incide a
(e-STJ fls. 868-871).
Súmula 284/STF
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus
próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados
pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 825-826):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 284/STF Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. (...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.

O agravo regimental não merece prosperar.
Conforme assentado na decisão monocrática agravada, o conhecimento do agravo em
recurso especial pressupõe a impugnação específica de todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso na origem. No caso em apreço, a decisão do Tribunal de Justiça baseou-se
na incidência da Súmula n. 284 do STF e da Súmula n. 7 do STJ.
O agravante, contudo, ao apresentar suas razões, concentrou-se em afastar o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, sob o argumento da revaloração jurídica dos fatos, mas não refutou, de forma
pormenorizada e suficiente, o fundamento concernente à deficiência de fundamentação do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 284 do STF.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ausência de
impugnação a todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial atrai, por analogia,
a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Em observância ao princípio da dialeticidade, a parte
recorrente tem o ônus de demonstrar o equívoco de cada um dos óbices apontados, sendo
insuficientes para tal finalidade alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos de mérito do
apelo nobre.
Documento eletrônico VDA52067030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:45
Código de Controle do Documento: a1faf301-71d0-4d4e-90c9-6fb13985d0d4

Dessa forma, mantendo-se hígido um dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, qual seja, a incidência da Súmula n. 284 do STF, a manutenção do
que
decisum
não conheceu do agravo em recurso especial é medida que se impõe.
Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52067030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:45
Código de Controle do Documento: a1faf301-71d0-4d4e-90c9-6fb13985d0d4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0097528-1
AREsp 2.888.534 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000636520228260580 15003271220228260417 636520228260580
63652022826058011912022
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANILO ALPHONSE DOS ANJOS
ADVOGADO
: BRUNO CESAR PEROBELI - SP289655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANILO ALPHONSE DOS ANJOS
ADVOGADO
: BRUNO CESAR PEROBELI - SP289655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C5426051553081:0407<14@
2025/0097528-1 - AREsp 2888534 Petição : 2025/0042179-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:58:25
Código de Controle do Documento: 794B3CB8-F040-461D-A28A-B0067C5F9787